Tribunal: CARF
Processo: 11610.004968/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.004968/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.543 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
ROSAMARIA LUIZA DE MELO ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente
comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que
indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo
dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações afetas a descumprimento de prazo impróprio, e, na
parte conhecida, em negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.542, de 06 de
março de 2024, prolatado no julgamento do processo 11610.004969/2009-34, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.004968/2009-90
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.543 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004968/2009-90

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 17-55.824
proferido pela 8a Turma da DRJ/SP2 que julgou improcedente a impugnação à constituição de
crédito tributário, em razão de dedução indevida de despesas médicas.
Segundo o Acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento decorrente de procedimento de revisão da
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2007, ano calendário 2006 em que, de
acordo com o relato da fiscalização, o contribuinte deduziu indevidamente
despesas médicas no valor de R$ 16.358,00. De acordo com a descrição dos fatos,
não houve comprovação do efetivo pagamento das despesas em favor dos
profissionais, Celso Zupiroli e Claudia de Almeida Galloi, conforme fls. 07, cujos
recibos emitidos, não preenchem os requisitos legais.
A Notificação de Lançamento, fls. 05/08, alcançou o montante consolidado na data da
lavratura de R$ 6.632,04.
Na impugnação de fls. 2/4, alega, em síntese, que os recibos foram preenchidos pelos
prestadores e que solicitará novos recibos e ainda, que a declaração dos valores
recebidos compete aos profissionais.
Requer o cancelamento da notificação.
É o relatório
O R. Acórdão traz a ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PROCEDIMENTO FISCAL
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação e cujos pagamentos tenham sido efetivamente comprovados. O direito às
deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos serviços prestados,
mas também dos correspondentes pagamentos e ainda, que sejam relacionadas ao
tratamento do próprio contribuinte ou seus dependentes.
Artigo 35 da Lei no 9.250/95; artigo 80, §1o, incisos II e III, e artigo 73 do Regulamento
de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário, buscando o cancelamento do lançamento, ao enfoque de ter comprovado a
dedutibilidade das despesas.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.543 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004968/2009-90

Esse, em síntese, o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso.
O Recorrente assinala que cumpriu com seus deveres e que a RFB não cumpriu
com a obrigatoriedade de julgamento do processo em 360 dias, conforme
determina o art. 24, da Lei 11.457/2007.
Essa alegação foge aos contornos da lide, afeta às matérias de defesa que
guardam correspondência direta com os elementos da Regra Matriz de
Incidência Tributária. Desta forma, não pode ser conhecida.
Mas mesmo que assim não fosse, insta considerar que apesar de o mencionando
artigo estabelecer a obrigatoriedade de se decidir o processo contencioso no
prazo de 360 dias, esse prazo é o que se considera na doutrina como “prazo
impróprio” para a administração e não exatamente um “prazo próprio”. Isso
porque, o legislador não estabeleceu consequências processuais para a
inobservância desse prazo, especialmente a anulação do processo ou
cancelamento do lançamento.
O prazo legal inserto no art. 24 da Lei n° 11.457 de 2007 tem o intuito de buscar
maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade com
princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade. Entretanto,
como dito, o art. 24 da Lei n° 11.457 não prevê consequências ao processo que
extrapolar o prazo ali previsto.
Desta forma, a alegação não traz desdobramentos processuais.
Do Mérito
O Recorrente insurge-se contra a glosa das despesas médicas, ao fundamento de
que foram comprovadas com recibos apresentados.
A Notificação de Lançamento descreve a dedução de indevida de despesas
médicas da seguinte forma:
Glosa do valor de RS ****22.627,00, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para
sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
R$ 8.690,00 . - glosa, Cesar Eduardo Gamboa Serrano, CPF-125-674:728-62,
sem identificação do profissional, sem constar recolhimentos em DIREs.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.543 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004968/2009-90

R$ 4.680,00 - glosa, Valdir dos Reis Esteves, dentista, CPF 681.902.046-53, sem
indicação no conselho representativo de sua categoria, recibos sem informação
de cada um dos procedimentos e datas de suas respectivas realizações.
R$ 9.250,00 - glosa, Claudia de Almeida Galloi, psicologa, CPF185.805.802-34,
CRP 24366-8, recibo , sem informação de cada um dos procedimentos e datas de
suas respectivas realizações, sem DIRF no sistema SIEF.

A instrução processual não traz os recibos apresentados e afastados.
Contudo, o Recorrente não apresenta mínimas insurgências contra as
constatações fiscais.
Apenas alega ter provado a dedutibilidade.
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
De fato, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF na Declaração de Ajuste
Anual os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995,
art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
A dedutibilidade de despesas médicas resta condicionada ao atendimento de
algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser especificados e
comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
O normativo não confere aos recibos valor probante absoluto.
A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm
potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito
da existência da despesa e da prestação do serviço.
Neste sentido, a Súmula CARF no 180, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.543 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004968/2009-90

(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
O ônus da prova é do contribuinte, que se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto, e, não o fazendo, assume as consequências legais
decorrentes da falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica
trazer elementos que não deixem dúvidas a respeito do fato questionado
O artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, aplicável ao caso dos autos, autoriza a
fiscalização a exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à
existência efetiva das deduções declaradas.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
O Recorrente não de desincumbiu da obrigação de comprovar ao longo da
instrução processual.
Neste sentido, a Súmula CARF 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
O Colegiado de Piso ponderou que:
Conforme se depreende dos dispositivos legais acima transcritos, em
princípio, admite-se como prova de pagamentos os documentos por eles
fornecidos, desde que neles constem os requisitos estabelecidos pelo art. 80, §1o
- incisos II e III, do RIR/1999, acima reproduzido.
Assim, exige-se que a documentação traga informações que permitam a
perfeita identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem
essa informação não há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2)
do valor do pagamento; 3) da data da emissão do documento (dia, mês e
ano); 4) do tipo de serviço realizado; 5) do beneficiário do serviço; 6) do
emitente do documento: nome, endereço, CPF/CNPJ e, no caso de pessoa física,
o registro de habilitação profissional no Conselho Regional de Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento
comprobatório da despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do
IRPF. A legislação regente da matéria assim exige e, por conseguinte,
devem ser fielmente observados pela autoridade fiscal (lançadora e
julgadora), cuja atividade administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional.
Pelo que consta nos autos, a fiscalização apreciou os recibos emitidos
pelos profissionais, constatou ausência dos requisitos legais e realizou
circularização, por seu turno, com a presente impugnação, nenhum fato
novo modificativo do lançamento foi apresentado, assim, impõe-se a
necessidade de comprovação efetiva do fenômeno econômico da transferência
financeira, por meio diverso da simples exibição de recibos que a rigor
faz prova entre as partes e resguarda o sacado em eventuais ações de cobrança,
como a impugnante deixou de fazê-lo, mantém a glosa efetuada.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.543 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004968/2009-90

Assim, e com lastro na Súmula CARF 180 e acolhida a essência do R. Acórdão
Recorrido, resta manter a autuação pelos seus fundamentos.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto das alegações
afetas a descumprimento de prazo impróprio, e, na parte conhecida, por negar
provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso, exceto das alegações afetas a descumprimento de prazo impróprio, e, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente Redatora

Fl. 47
DF CARF MF
Original